Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738327-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: SANDRA HELENA LEVINO DA SILVA, BANCO PAN S.A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 69712214), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator